Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-70.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001267-70.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDE ARAUJO ESTEVES - CPF: 013.619.971-25 (RECORRENTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (RECORRIDO), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (RECORRIDO), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001267-70.2022.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente: CLEIDE ARAÚJO ESTEVES.

Recorrida: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - GRUPO ENCERRADO - RESTITUIÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO – MANTIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Comprovado o encerramento do grupo, devem ser restituídos os valores pagos pela consorciada desistente, com retenção da taxa de administração, conforme determinado na sentença.

2.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar as recorridas solidariamente a restituírem, o máximo, após 30 (trinta) dias do encerramento do grupo, as parcelas pagas pela autora, nos moldes do contrato, excluindo da retenção do valor referente ao fundo de reserva, se houver, mantendo as demais retenções, com aplicação de juros e correção monetária nos termos do contrato apresentado.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedente o pleito de indenização por danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...) a parte Reclamante afirma que aderiu a proposta de no 19794/10 com a finalidade de participar de um grupo de consórcio administrado pelas Requeridas. Tal contratação originou a cota de participação de no 44 junto ao grupo de no 000202, sendo pago quantias que alcançaram a importância de R$13.582,87 (treze mil quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos) até culminar em seu cancelamento, face a REQUERENTE ter atravessado por dificuldades financeiras.

Ocorre que as requeridas se utilizam de retenção abusiva referente a restituição dos valores pagos, sendo informada que somente receberia o valor de R$5.285,83 (cinco mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos), valor este completamente diferente dos valores pagos anteriormente.

Em contestação a requerida DISBRAVE alega que a requerente passou a figurar como desistente incidem no presente caso as disposições das Cláusulas 39 e 39.1 das Condições Gerais do Contrato, as quais determinam que terá retido 20% do crédito a que fizer jus (10% em favor do grupo e 10% em favor da administradora), o consorciado que descumprir com a obrigação de contribuir ao alcance dos objetivos do grupo de consórcio, bem como 18% de taxa de administração e 13, 093700% e

a parte autora anuiu com a antecipação da taxa de administração.

De início verifica-se a responsabilidade solidária das requeridas, pois no caso concreto o que se verifica é a existência de grupo econômico entre os Reclamados e, pela teoria da aparência, todas empresas são responsáveis pelos atos praticados por outras empresas do mesmo grupo econômico.

(...)

Analisando as provas dos autos, verifico que incontroverso a condição de desistente da requerente, bem como os valores que lhe foram retidos ao realizar a restituição dos valores pagos.

Por outro lado, na ocasião da restituição dos valores pagos, será procedido descontos referentes a taxa de administração, seguro, multa e multa penal compensatória.

(...)

Partindo dessas premissas, é certo que deve o consumidor se sujeitar ao que restou acordado no contrato, qual seja, o valor da taxa de administração em 18% (dezoito por cento
).

(...)

Sendo assim, verificado no contrato entre as partes a estipulação das disposições das Cláusulas 39 e 39.1 das Condições Gerais do Contrato, as quais determinam que terá retido 20% do crédito a que fizer jus (10% em favor do grupo e 10% em favor da administradora), o consorciado que descumprir com a obrigação de contribuir ao alcance dos objetivos do grupo de consórcio.

Em face do ajuste e da ausência de abusividade no percentual fixado a título de cláusula penal compensatória (20% para o caso da autora), que representa perdas pré-estabelecidas pelas partes, em perfeita consonância com a norma inserta no § 2o do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser a mesma mantida tal como estabelecida e deduzida da quantia a ser restituída à consorciada, uma vez que esta deu causa à rescisão do contrato, diante de seu confessado inadimplemento.

Da Taxa de Administração de Forma Antecipada.

No que pertine à taxa de administração de forma antecipada, que nada mais é do que a taxa de adesão, destinada a cobrir custos diversos da empresa, especialmente com propaganda, captação dos clientes, formação do grupo e contratação, reiterada jurisprudência entende que a mesma pode ser deduzida do valor a restituir.

(...)

Já o Fundo de Reserva tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo quando há um elevado número de consorciados inadimplentes, conferindo, desta forma, mais segurança ao grupo de consórcio.

O entendimento é de que o valor referente ao fundo de reserva deve ser restituído ao consorciado, até porque o montante pago será ressarcido à administradora quando um terceiro substituir o consorciado desistente.

(...)

No que tange o pedido de indenização por danos morais, tenho que no presente caso, a Reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicias. (...).

Pois bem. A reclamante recorre postulando a reforma da sentença, para
“afastar a dedução de multa de 20% (vinte por cento), para que sobre os valores a serem restituídos seja considerado a incidência de correção monetária e juros de mora a partir do 31o dia após a data de encerramento do grupo (30/04/2021); e por fim, seja as recorridas condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais)”.

Contudo, entendo que a restituição dos valores pagos deve ocorrer nos termos do contrato, conforme determinado na sentença.

No tocante ao dano moral, indefiro, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral.

Nesse sentido,
verbis
:

“SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONTRATO CELEBRADO APÓS À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE CONTEMPLAÇÃO. GRUPO EM ANDAMENTO. COTA NÃO CONTEMPLADA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o contrato de consórcio foi celebrado após 06.02.2009, a restituição que das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer por ocasião da realização da assembleia de contemplação, consoante dispõe os artigos 22 e 30 da Lei 11.795/2008, in verbis:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.

Art. 24.

O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1o

O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2o

Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3o

A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.

2. Dessa forma, a contemplação passou a ser condição não só para o consorciado receber o crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, quando houver desistência.

3. Deste modo, como não há provas que a quota consorcial em questão já foi sorteado e como o grupo ainda se encontra em andamento, com previsão de encerramento em 2026, entendo que, no presente momento, a consorciada ainda não tem direito a restituição dos valores desembolsados, devendo a sua pretensão nesse sentido ser rejeitada.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Registra-se que a inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito. Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto. Portanto, ainda que invertido o ônus da prova, compete ao Autor à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Com razão a requerida. Do contrato acostado aos autos (ID. 104543933), denota-se claramente que o autor contratou consórcio, logo não há como alegar que foi enganado, posto que é notório conhecimento de consórcios são por lance ou sorteio. Logo, verifico que o autor tinha conhecimento das condições para liberação do crédito, pois foram informadas no momento da contratação. Somado ao fato de que a requerida comprovou que o autor afirmou em declaração e em ligação que não teria recebido qualquer promessa de contemplação adiantada (Id. 104543935 e 104548443. Registra-se ainda que o autor não comprovou qualquer indicio que houve propaganda enganosa, seja com mensagens no WhastApp, ou gravação de conversas, ou ainda, publicidade nas mídias sociais, que pudessem afastar o conjunto probatório dos autos, ônus que lhe incumbia pelas regras do ônus da prova.”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”
(N.U 1058185-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA. PAGAMENTO IMEDIATO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1119300/RS, sob o rito do recurso repetitivo (Tema 312), firmou o entendimento de que é devida a restituição, de forma corrigida, de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2-
Para que surja a obrigação de indenizar é necessária a existência de alguns elementos: a ação ou omissão ilícita; culpa ou dolo do agente (responsabilidade subjetiva); o dano causado à vítima; e a relação de causalidade entre a ação e o dano.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - APL: 01208486420178090011, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 20/08/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/08/2019) (destaquei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024